Tribunal: TJPA
Processo: 0802842-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802842-45.2022.8.14.0401

APELANTE: KEZYA DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0802842-45.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

APELANTE: KEZYA DOS SANTOS BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INVASÃO/VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ENTORPECENTES EM PODER DA APELANTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- NO CASO EM TELA, POLICIAIS ESTAVAM REALIZANDO RONDA OSTENSIVA QUANDO RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE EM CERTA RESIDÊNCIA OCORRIA O COMÉRCIO DE DROGAS. CHEGANDO NO LOCAL, TRANSEUNTES QUE LÁ ESTAVAM SE ASSUSTARAM AO VER A VIATURA E FUGIRAM, POR ESSA RAZÃO INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA QUE POPULARES ESTAVAM NA FRENTE. ENCONTRARAM A MACONHA (86,00G) NO INTERIOR DO QUARTO DA APELANTE, PORÉM NADA FOI ENCONTRADO EM SEU PODER. ESTA NEM MESMO ESTAVA EM CASA NA HORA DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA, SOMENTE SEU IRMÃO, PROPRIETÁRIO DA CASA. ACUSADA REVEL, NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO.

- TENDO COMO REFERÊNCIA O RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO FOI RESULTANTE APENAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A DISPENSA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU DO MANDADO JUDICIAL PARA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA, ACARRETANDO A NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O
STANDARD
PROBATÓRIO DE 'FUNDADA SUSPEITA' EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
KEZYA DOS SANTOS BRITO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(ID nº 14553994) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada
.

Na
denúncia,
(fls. 149/152, ID nº 14553885) o Ministério Público relatou que no dia 18/02/2022, por volta das 16:00 horas,
os policiais civis
Onaldo Nascimento de Oliveira e Alessandro Diniz do Espírito Santo
receberam determinação do Diretor da Seccional do Guamá para averiguarem a veracidade de uma “denúncia” anônima de comercialização de entorpecentes que estaria acontecendo no Conjunto Liberdade II, quadra D, apartamento 94, altos, no bairro da Terra Firme, onde residiria o cidadão conhecido como “WELLINTON NEGUINHO”.

Imediatamente foram montadas equipes policiais, que foram até o referido endereço e identificar o imóvel. Ao se aproximarem do local, os policiais perceberam que algumas pessoas, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Diante disso, foi realizado um cerco no imóvel, a equipe adentro no prédio e seguiu até o apartamento indiciado. Ao chegar, foi contatado que o apartamento estava aberto e encontraram no imóvel WELLINTON MESSIAS DOS SANTOS BRITO, o qual informou residior no referido apartamento.

Foi autorizada a entrada dos policiais no apartamento e a revista foi acompanhada por WELLINTON, entretanto nada de ilícito foi encontrado no quarto de WELLINTON. Mas no outro quarto, da irmã de WELLINTON, no interior de uma pequena bolsa feminina, haviam diversas porções de substâncias com aspecto e odor característico da droga conhecida popularmente como “maconha”. A referida bolsa estava embaixo do colchão do berço.

Posteriormente, a irmã de WELLINTON, a denunciada KEZYA DOS SANTOS BRITO, chegou no imóvel e afirmou que era a responsável pelo entorpecente e que estava guardando para indivíduos, que não quis identificar, envolvidos no tráfico de drogas e disse que Wellinton desconhecia a existência das substâncias.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e conduzida até a Seccional do Guamá.

No seu depoimento, WELLINTON MESSIAS DOS SANTOS BRITO informou que os policiais chegaram na residência dele e informaram os motivos de ali estarem. Ele negou o envolvimento com o tráfico de drogas e autorizou a entrada deles na residência. Alegou que presenciou o momento em que encontraram, no quarto de sua irmã KEZYA, uma “bolsa de mulher” (textuais) com diversas porções de “maconha”, que estava no berço do filho dela.

Em seu interrogatório, KEZYA DOS SANTOS BRITO assumiu a posse das substâncias apreendidas e informou que guardou as drogas para um desconhecido, escondidas embaixo do berço do filho dela.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o
artigo
33 da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(fls. 391/401, ID nº 18386853), requereu a Defesa, preliminarmente pela nulidade do processo, em razão da violação de domicílio, no mérito, suscitou a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente a desclassificação para uso.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

404/419,

ID nº 18386856), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
(fls. 421/428, ID nº 18841472) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
KEZYA DOS SANTOS BRITO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(ID nº 14553994) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada
.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

A Defesa requereu preliminarmente a ilegalidade da invasão de domicílio, sem autorização judicial, requerendo assim, sua absolvição, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o artigo 244 do Código de Processo Penal prevê que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
Habeas Corpus
nº 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que:

“A permissão para a revista pessoal - à qual se equipara a busca veicular - decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual "não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial" (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova - tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal (Da Prova) - o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: "(1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas - objetos ou instrumentos - utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

[...]

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. (...)”.

Concluiu o voto que:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -

baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto

- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência (...)”.

Para maiores esclarecimentos destaco trecho dos depoimentos colhidos em juízo.

As testemunhas
ALESSANDRO DINIZ DO ESPÍRITO SANTO
e
ONALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, nas condições de policiais civis, em juízo afirmaram:

Que
após receberem uma “denúncia anônima” de que estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas no conjunto Liberdade, que fica próximo da seccional do Guamá, tendo sido montada duas equipes policiais, tendo as mesmas se deslocado até o local, onde foi possível localizar o endereço, que algumas pessoas ao avistarem os policiais se evadiram do local, foi localizado o imóvel onde estaria ocorrendo o crime em questão, tendo o irmão da ré permitido o ingresso dos policiais no imóvel e, após buscas no local, foi encontrada no interior de uma bolsa, uma certa quantidade de drogas ilícitas, tendo a ré confessado que seria a responsável pela droga ilícita encontrada, bem como iria comercializá-la.

O apelante não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada a sua revelia
.

De acordo com os depoimentos em juízo, além de não restar evidente sem sombra de dúvidas de quem era o entorpecente encontrado, uma vez que poderia ser tanto da apelante, quanto de qualquer outro morador da residência de seu irmão, quando da abordagem policial, restou evidente ainda, que nada foi encontrado em poder da ré. Da mesma forma, os policiais poderiam ter realizado campana, ou investigações complementares antes de adentrar na residência sem autorização judicial, uma vez que não é suficiente para justificar a busca pessoal, uma denúncia anônima de indivíduos desconhecidos, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que a recorrente estaria em "
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação do réu. Preliminar de reconhecimento de ilicitude probatória acerca da traficância. Pretendida absolvição. Reconhecimento da ilicitude probatória. Configuração. Invasão de domicílio
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Sendo assim, na linha jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI da Constituição da República).

Acerca da autorização do flagranteado, o Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição da apelante
KEZYA DOS SANTOS BRITO, brasileira, natural de Belém/PA, nascida em 24/02/2003, filha de Carlos Augusto de Sousa Brito e Rosemary Melo dos Santos, RG nº 7727436, CPF nº 700.802.022-84
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor da apelante, se por outro motivo não estiver presa.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 30/04/2024